Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não assiste interesse recursal à Defesa quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que tal providência já foi adotada por ocasião da sentença.
2. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial, devendo, na espécie, ser reduzido o quantum de exasperação na segunda fase da dosimetria.
3. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelas declarações da vítima e pelo depoimento do policial condutor do flagrante na Delegacia e em Juízo, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou mesmo se tratar de um simulacro.
4. A aplicação da pena de multa segue os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Estabelecida a pena privativa de liberdade em quantum superior a 08 (oito) anos de reclusão, é de ser fixado o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de exasperação na segunda fase da dosimetria e a pena de multa, reduzindo-lhe as penas de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 101 (cento e um) dias-multa, para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima.